Tribunal: STF
Processo: HC 232488
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ana Luiza Abreu Valentim contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AgR no HC 802.872/MG (documento eletrônico 34).  



    Consta de documento encartado nestes autos que a paciente cumpre pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incursa no art. 33, caput [tráfico], e art. 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei 11.343/2006 (documento eletrônico 32, p. 2).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    “A paciente possui uma filha de 08 (oito) anos de idade, sendo que a mesma é a única responsável pelos cuidados da menor. APÓS A PRISÃO DA PACIENTE, A CRIANÇA COMEÇOU A APRESENTAR VÁRIOS PROBLEMAS DE SAÚDE E INSTABILIDADE EMOCIONAL, POIS, NO DOMICÍLIO DA PACIENTE (CIDADE DE LAVRAS/MG) NÃO POSSUI PRESÍDIO FEMINIMO E TODAS AS PRESAS SÃO TRANSFERIDAS PARA A PENITENCIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES. DESDE A PRISÃO DA PACIENTE, ELA NÃO TEVE MAIS CONTATO COM SUA FILHA, UMA VEZ QUE NÃO POSSUI NINGUÉM QUE POSSA LEVAR A MENOR PARA VISITÁ-LA EM RAZÃO DA DISTÂNCIA E DA FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS. EM RAZÃO DESSES FATOS, A AVÓ QUE É IDOSA E DOENTE, LEVOU A CRIANÇA NO MÉDICO, QUE A ENCAMINHOU PARA UM PSICÓLOGO, CONFORME COMPROVA O DOCUMENTO EM ANEXO.



    Nesse sentido, em razão das inúmeras decisões dos Tribunais Superiores, inclusive dessa egrégia Corte, que deve ser assegurado o bem-estar da criança, e no caso em tela, a menor está passando por traumas em virtude da ausência da mãe.



    Diante desses fatos, a defesa requereu para a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais da Comarca de Três Corações/MG, o deferimento da prisão domiciliar, tendo sido negado o pedido.



    A defesa então interpôs Recurso de Agravo em Execução em favor da paciente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo negado provimento ao recurso.



    Por fim, a defesa impetrou uma ordem de HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A QUAL FOI CONCEDIDA LIMINARMENTE PARA DEFERIR A PRISÃO DOMICILIAR A PACIENTE (e-STJ fl. 128/139).



    Ocorreu, contudo, Eminentes Ministros, que o Ministério Público, inconformado com a r. decisão que concedeu o habeas corpus, interpôs Recurso de Agravo Regimental no qual aduz, em síntese, que a paciente foi condenada por praticar o crime de tráfico de drogas no interior de seu imóvel, onde residia com a criança, o que demonstra que a infante foi exposta pela genitora, no interior da residência, à atividade ilícita (e-STJ fl. 148).



    Ao apreciar o recurso interposto pelo Ministério Público, o Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro da Egrégia Corte do Superior de Justiça (STJ), reconsiderou a decisão de fls. 128/139, que concedeu a ordem de habeas corpus de oficio, deferindo a prisão domiciliar em favor da paciente e consequentemente, tornando-a nula e julgando prejudicado o agravo regimental interposto pelo Ministério Público.



    Em razão da referida decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental da referida decisão, aduzindo que a paciente foi presa no ano de 2018, quando sua filha estava com 03 (três) anos de idade e ao CONTRÁRIO DO ALEGADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, A PACIENTE NÃO EXPÔS SUA FILHA À ATIVIDADE ILÍCITA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, VISTO QUE, CONFORME COMPROVA A DECLARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG, EM ANEXO, NA DATA E HORÁRIO DO CRIME, A CRIANÇA ESTAVA NA CRECHE E NÃO PRESENCIOU O CRIME E TAMPOUCO A PRISÃO DA MÃE, OU SEJA, A PACIENTE NÃO EXPÔS A FILHA AO ILÍCITO PENAL.



    NESSE SENTIDO, NOBRES JULGADORES, DO ANO DE 2018, QUANDO A PACIENTE CONSEGUIU A LIBERDADE PROVISÓRIA ATÉ O FINAL DO ANO PASSADO, QUANDO FOI PRESA EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CODENATÓRIA, ELA CUIDOU DE SUA FILHA, COM TODO AMOR E CARINHO, E ATUALMENTE A MENOR POSSUI 08 (oito) anos de idade, sendo que a mesma é a única responsável pelos cuidados da menor.



    CONFORME REFERIDO ACIMA, APÓS A PRISÃO DA PACIENTE, NO FINAL DE 2022, A CRIANÇA COMEÇOU A APRESENTAR VÁRIOS PROBLEMAS DE SAÚDE E INSTABILIDADE EMOCIONAL, POIS, NO DOMICÍLIO DA PACIENTE (CIDADE DE LAVRAS/MG), NÃO POSSUI PRESÍDIO FEMINIMO E TODAS AS PRESAS SÃO TRANSFERIDAS PARA A PENITENCIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES. A PACIENTE FOI PRESA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, E DESDE SUA PRISÃO, ELA NÃO TEVE MAIS CONTATO COM SUA FILHA, UMA VEZ QUE NÃO POSSUI NINGUÉM QUE POSSA LEVAR A MENOR PARA VISITÁ-LA EM RAZÃO DA DISTÂNCIA E DA FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS. EM RAZÃO DESSES FATOS, A AVÓ QUE É IDOSA E DOENTE, LEVOU A CRIANÇA NO MÉDICO, QUE A ENCAMINHOU PARA UM PSICÓLOGO, CONFORME COMPROVA O DOCUMENTO ANEXADO NAS e –STJ fls. 100, e anexando no presente writ.



    PARA PROVAR QUE A PACIENTE REALMENTE MUDOU DE VIDA, SENDO SUA PRISÃO NO ANO DE 2018 UM FATO ÚNICO, APÓS ELA TER SIDO BENEFICIADA COM A ORDEM DE HABEAS CORPUS PELO STJ QUE DEFERIU A PRISÃO DOMICILIAR, A MESMA CONSEGUIU UM EMPREGO DE CARTEIRA ASSINADA EM UMA EMPRESA RENOMADA NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONFORME COMPROVA SUA CTPS ANEXA E IRIA FAZER PEDIDO NA EXECUÇÃO DE PENA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHAR. CONTUDO, EM RAZÃO DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFICIO, PELO MINISTRO EXMO. DR. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DA 5ª TURMA DO STJ, QUE REVOGOU A PRISÃO DOMICILIAR E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, A PACIENTE FOI PRESA NOVAMENTE, PERDEU O EMPREGO E FOI TRANSFERIDA PARA A PENITENCIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. EM RAZÃO DO TRAUMA, A MENOR VOLTOU A FAZER TRATAMENTO PSICOLÓGICO (DOC. J), ESTANDO HOJE SEM VER SUA MÃE, VISTO QUE, CONFORME REFERIDO ACIMA, A FAMÍLIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE DESLOCAR À CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VISITAR A PACIENTE.



    Nesse sentido, a criança acabou por viver outro trauma ao ver sua mãe voltar para a Penitenciária e perder mais uma vez, qualquer vínculo materno. Acresce ainda salientar, Exa., que para piorar a situação, Eminentes Ministros, no período em que a paciente usufruiu da prisão domiciliar deferida em sede de habeas corpus pelo STJ, acabou engravidando (doc. J).



    Data máxima vênia, a decisão do e-STJ que reconsiderou a decisão que deferiu a prisão domiciliar e determinou a expedição de mandado de prisão não merece prosperar, visto que a ausência da mãe e o sofrimento da criança, não tem como ser comprovado nos autos, é presumido. Entretanto, APÓS A PRISÃO DA PACIENTE, A CRIANÇA COMEÇOU A APRESENTAR VÁRIOS PROBLEMAS DE SAÚDE E INSTABILIDADE EMOCIONAL, ESTANDO FAZERNDO TRATAMENTO PSICOLÓGICO, CONFORME COMPROVA O DOCUMENTO EM ANEXO.



    Neste sentido deve ser assegurado o bem-estar da criança, e no caso em tela, a menor está passando por traumas em virtude da ausência da mãe.



    Acresce ainda salientar QUE O ARGUMENTO LEVANTADO NO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MOTIVOU O MINISTRO A MUDAR A SUA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFICIO NÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL, VISTO QUE EM VÁRIAS DECISÕES DESSA EGRÉGIA CORTE, APENAS NOS CASOS DE CRIMES PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA SEUS DESCENDENTES OU, AINDA, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS, QUE FUNDAMENTAM O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE CASO.



    Diante desses fatos, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos descritos no art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal e 318, inciso V, Código de Processo Penal, conforme inúmeros julgados recentes do eg. TJMG, STJ e STF, em que foi deferida a prisão domiciliar levando em consideração o bem-estar da criança.” (documento eletrônico 1, pp. 1-4)  



    Ao final, requer:  



    “Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, com o devido respeito, a fim de que seja concedido o habeas corpus, e, consequentemente, seja deferida a prisão domiciliar em favor da paciente, nos termos do art. 117, III, da Lei de Execução Penal, e art. 318, do CPP, determinando a imediata colocação da mesma em prisão domiciliar, como medida de Direito e legítima Justiça” (documento eletrônico 1, p. 18).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS EM REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).



    2. Prisão domiciliar. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).



    3. Os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo Penal (que permitem a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. ‘Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar’ (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro CELSO DE MELO).



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.



    5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, ‘embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar sua imprescindibilidade’ (HC 456.301/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).



    6. Hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram que o tráfico praticado pela apenada se deu em sua própria residência.



    7. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 34)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117, da Lei de Execução Penal, pois encontra-se cumprindo pena em regime fechado. Registro, ainda, não haver excepcionalidade apta a mitigar o que estabelece o referido dispositivo.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 185.404 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020)  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A paciente tem condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. Não se trata, portanto, de caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista que o cumprimento de pena é definitivo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 177.108 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/6/2020)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 217.380 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/10/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 226.909 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/5/2023)  



    Outrossim, encontrando-se a paciente atualmente em estado gravídico (documento eletrônico 29), verifica-se do teor do Ofício PTC/DAR/ENFERMAGEM 40/2023, da Penitenciária de Três Corações/MG, que “Ana Luiza Abreu Valentim está recebendo mensalmente o seu acompanhamento pré-natal e seu estado de saúde é estável, no momento” (documento eletrônico 30, pp. 1-6).  



    Apesar disso, faz-se necessário reforçar que as necessidades específicas da gestante e do nascituro não podem ser descuradas minimamente pelo juízo da execução.  



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar ao Juízo da Execução Penal de Três Corações/MG – Processo: 4400278-17.2022.8.13.0693 – que assegure as condições necessárias à paciente e ao nascituro para que permaneçam sob os cuidados médicos necessários e para que seja a custódia mantida em cela adequada, separada ou com outras detentas gestantes e/ou com filhos recém-nascidos, nos termos do que estabelecem os arts. 14, § 3º e § 4º; e 89, ambos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se com urgência. Intime-se. Publique-se.  



    Brasília, 9 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator